Tribunal: TJPA
Processo: 0000172-62.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000172-62.2011.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC.

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. MINORADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
U
ma vez que o consumidor apresente alegações que comprovem sua hipossuficiência de conhecimento e poder de defesa, deve o magistrado inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa dos direitos garantidos aos consumidores, conforme art. 6º do CPC.
II-
Cabe a ré provar os fatos impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autos, nos termos do art. 373, II do CPC, que para tanto se manteve inerte, na medida em que apesar de contestar o feito, se limitou em argumentações, deixando de fazer prova, principalmente quanto aos requisitos exigidos pela ANEEL .
III-
A
apelante deixou de trazer aos autos provas de que houve o consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da apelada, na medida em que em meses anteriores os valores destoaram daqueles discutidos na ação objeto do presente recurso. Não há qualquer comparativo ou um relatório circunstanciado, para evidenciar que houve de fato um consumo a maior que outros meses.
IV-
Com efeito, a discrepância dos valores é evidente e mais, não há qualquer defesa técnica capaz de elucidar os fatos, demonstrando que efetivamente a apelada utilizou a energia conforme a cobrança exigida, sequer houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, a fim de identificar a licitude da cobrança, o que por certo implica no acolhimento do pedido quanto a declaração de inexistência do débito e consequentemente na repetição de indébito, nos termos estabelecidos na sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
inconformado com a sentença proferida nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por
RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA.

Versa a inicial que a autora recebeu 05(cinco) contas de energia (agosto a dezembro) que apresentavam valores superfaturados, muito superiores ao histórico de consumo da autora, se negando a ré a expedir laudos técnicos, para aferição da origem de tais cobranças.

Sustenta que a ré registra a autora no SERASA como devedora, mesmo estando em questionamento suas faturas de cobrança, como forma de forçar o pagamento do débito indevido, ocasionando restrições para liberação de financiamento já liberado pelo Banco da Amazônia. Além do mais, afirma que os prejuízos sofridos são incalculáveis, pois terá perda do seu viveiro de mudas e sementes clonadas, a paralização da indústria, o prejuízo com matéria prima.

Desse modo, requereu que fosse declarado o valor dos débitos, conforme a média histórica de consumo, bem como a condenação da requerida em à repetição de indébito, indenização por danos morais, em decorrência da negativação do nome da autora.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu o pedido cautelar

Contestação Id Num. 1259952.

Réplica à Contestação ID Num. 1259954.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, para DECLARAR como valor médio de consumo na UC 40452 entre os meses de agosto a dezembrode2010 a quantidade R$46.140.99(quarenta e seis mil cento e quarenta reais e noventa e nove centavos), bem como para CONDENAR à restituição em dobro da quantia cobrada em excedente (a ser apurado na fase de liquidação judicial), além de CONDENAR a demandada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$46.140.99(quarenta e seis mil cento e quarenta reais e noventa e nove centavos),acrescidodejuros,de1%a.m., a contar da datado evento danoso e correção monetária ,pelo INPC , a partir do arbitramento, conforme a súmula 54 do STJ. Condeno a Requerida a restituir o valor das custas pagas pelo autor, no valor de R$1.428,04(mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), incidindo juros de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária desde a data do respectivo pagamento (11/02/2011). Custas finais e honorários advocatícios, os quais fixo em15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, pela Requerida.

Inconformado
RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA
, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados

Irresignada,
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs recurso de apelação, alegando que fez a inspeção do medidor da apelada, constatando que inexiste qualquer irregularidade nele, e que de fato só está cobrando o real consumo.

Afirma que não se teve ofensa a honra objetiva da autora, o que ratifica a inexistência de dano moral, assim como pelo exercício regular do direito de cobrança não seria possível a repetição de indébito.

Afirma que os valores arbitrados foram demasiadamente altos, totalmente desproporcionais, razão pelas quais merecem ser reformados para atender a proporcionalidade e razoabilidade. Os valores de condenação são superiores aos valores das faturas de energia elétrica, superior ao dobro, a empresa concessionaria vai deixar de receber, e ainda terá que pagar um valor desproporcional.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente a ação, ou minorar os valores da condenação, a fim de adequar a proporcionalidade e razoabilidade merecida.

Petição ID nº
Num. 1259965, afirmando que os embargos de declaração opostos pela requerente não foram apreciados, razão pela qual o magistrado chamou o feito a ordem e julgou improcedente o pedido.

Contrarrazões ID
Num. 1259966
.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, resta afirmar que a relação entre concessionária de energia e usuário é sim caracterizada pela relação de consumo, com a presença do consumidor e fornecedor, conforme se depreende dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Nesses termos, uma vez que o consumidor apresente alegações que comprovem sua hipossuficiência de conhecimento e poder de defesa, deve o magistrado inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa dos direitos garantidos aos consumidores, conforme art. 6º do mesmo código.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Relação de consumo. Subsunção à Lei nº 8.078/90 e ao teor do enunciado de súmula nº 254 TJERJ. Alegação de cobrança excessiva e incompatível com o consumo da unidade. Autor que demonstra faturamento em descompasso com a média de consumo. Laudo pericial conclusivo no sentido de que havia irregularidade no medidor, porquanto o consumo do mês em questão não estava compatível com os aparelhos e hábitos de consumo do residente da unidade consumidora. Ônus da ré de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC ou qualquer excludente de responsabilidade dentre as referidas no §3º do art. 14 CDC, que, entretanto, não ocorreu. Falha do serviço. Refaturamento e restituição, em dobro, da quantia indevidamente paga a maior. Dano moral in re ipsa. Cobrança indevida, negativação e suspensão do serviço que geram angústia e insegurança. Desvio produtivo do consumidor. Reforma da sentença. Provimento do recurso.( Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 11/12/2020 - QUINTA CÂMARA CÍVEL. 0047864-61.2016.8.19.0004 – APELAÇÃO)

Desse modo, cabe a ré provar os fatos impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autos, nos termos do art. 373, II do CPC, que para tanto se manteve inerte, na medida em que apesar de contestar o feito, se limitou em argumentações, deixando de fazer prova, principalmente quanto aos requisitos exigidos pela ANEEL

Pois bem, da análise dos autos, observo que
a apelante deixou de cumprir de trazer aos autos provas de que houve o consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da apelada, na medida em que em meses anteriores os valores destoaram daqueles discutidos na ação objeto do presente recurso. Não há qualquer comparativo ou um relatório circunstanciado, para evidenciar que houve de fato um consumo a maior que outros meses.

Com efeito, a discrepância dos valores é evidente e mais, não há qualquer defesa técnica capaz de elucidar os fatos, demonstrando que efetivamente a apelada utilizou a energia conforme a cobrança exigida, sequer houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, a fim de identificar a licitude da cobrança, o que por certo implica no acolhimento do pedido quanto a declaração de inexistência do débito e consequentemente na repetição de indébito, nos termos estabelecidos na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM CANCELAMENTO DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, BEM COMO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO PARA O NOME DO AUTOR. RECURSO DA RÉ. O Termo de Ocorrência e Inspeção não foi lavrado de acordo com a legislação que disciplina o procedimento. Reconhecimento na sentença da irregularidade do procedimento e da ilegalidade da cobrança de qualquer valor com base exclusivamente no termo impugnado. Cabia à Ré, na forma do inciso II do art. 373 do CPC e do §3º do art.14 do CDC, comprovar a existência de irregularidade no medidor de energia e a licitude da cobrança efetuada, ônus do qual não se desincumbiu. Acolhimento dos pedidos de cancelamento do débito, de devolução em dobro dos valores cobrados e transferência de titularidade que deve ser mantido.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.(
0069806-30.2018.8.19.0021
– APELAÇÃO. Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 11/12/2020 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

NO que se refere aos danos morais, é certo que
o ato de inserir o nome da apelada em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí
advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou várias perdas relativas a sua atividade. Outrossim, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

Com efeito, há provas de que a concessionaria realizou cobrança indevida, negativando o nome da apelada exatamente em decorrência debito que sequer existe da maneira como cobrado, implicando, pois em dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, conforme entendimento consolidado pelo STJ,

a saber: que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa... " (Ag 1.379.761).

Todavia, no que concerne ao quantum arbitrado, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor de
R$46.140.99(quarenta e seis mil cento e quarenta reais e noventa e nove centavos)
fixado não se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o minoro para R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Diante do exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar os danos morais fixados, passando ao valor de R$, R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada, inclusive acerca das correções do referido valor.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/05/2023